Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-44.2020.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002087-44.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELENO MARQUES DA COSTA - CPF: 204.278.401-04 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002087-44.2020.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Poconé/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Eleno Marques Da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE LEITURA E COBRANÇA PELO PERÍODO DE TREZE MESES. LEITURA CONFIRMADA. COBRANÇA LEGITIMA. CONSUMO REGISTRADO. FATURA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não configura cobrança acima da média se comprovado que a leitura foi confirmada, registrando o consumo não apurado durante treze meses em que não houve leitura e nem cobrança.

Sentença reformada. Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DETERMINAR a empresa ré a realizar o refaturamento do débito referente ao mês de março/2018, utilizando como base aritmética os 06 (seis) imediatamente anteriores, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados ao teto do juizado especial, e para que não haja enriquecimento ilícito;

CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora, a título de multa pelo descumprimento da Liminar de Antecipação de Tutela o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados do arbitramento.

Trata-se o caso de cobrança da fatura de energia elétrica referente ao consumo do mês de março/2018, no total de 4.750 kw/h, R$ 3.209,97, que gerou a suspensão da unidade consumidora no 6/399147-8, diante do não pagamento.

A concessionária de energia elétrica argumenta que a fatura discutida nos autos se trata de conta regular de consumo, devidamente gerada e lida, não havendo qualquer prova que não legitime o débito em questão.

Da analise do histórico de consumo juntado nos autos, verifico que a fatura questionada pelo consumidor é de março/2018 e a leitura anterior a está ocorreu apenas em fevereiro/2017, ou seja, mais de um ano antes.

Observa-se acima, que em 13/02/2017 a leitura confirmada registrou 7.900 kWh no medidor, e em 16/03/2018 a quantia de 12.650 kWh, equivalente a 4.750 kWh não registrado em todo o período.

Portanto, se não houve leitura/cobrança pelo período de 13 meses, entendo que a fatura emitida em março/2018, correspondente a uma média mensal de 365 kWh no período não lido, não é indevida, pois não constitui abusividade.

No tocante a multa por descumprimento de liminar, uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a suspensão do fornecimento, diante do não pagamento não constitui ato ilícito, portanto prejudicada a decisão que determinou o reestabelecimento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021